Tribunal: TJDFT
Processo: 0740947-49.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0740947-49.2024.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO ALFA S.A. RECORRIDO: GUSTAVO HENRIQUE DE LIMA FERREIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. PENHORA DOS DIREITOS AQUISITIVOS SOBRE IMÓVEL COM GRAVAME DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA E ALUGADO. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que afastou a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel único do executado, reconhecido como bem de família. 2. A decisão agravada considerou que o valor obtido com a locação do imóvel é destinado ao pagamento de aluguel de residência para a subsistência da entidade familiar, nos termos da Lei no 8.009/1990. II. Questão em discussão 3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o imóvel, alugado pelo executado e utilizado para custear outra moradia, mantém a característica de bem de família; e (ii) analisar se há comprovação de que o executado não possui outros imóveis passíveis de penhora. III. Razões de decidir 4. A proteção conferida pela Lei no 8.009/1990 abrange imóveis em fase de aquisição ou alugados, desde que o valor obtido com a locação seja revertido para a subsistência ou moradia da família. 5. A documentação apresentada nos autos comprova que o imóvel é o único de titularidade do executado e que a renda obtida com a locação é destinada ao pagamento de outro imóvel para a moradia familiar. 6. A dívida exequenda não se enquadra nas exceções previstas no art. 3o da Lei no 8.009/1990. IV. Dispositivo e tese 7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “Os direitos aquisitivos sobre imóvel único, utilizado para locação com renda revertida à subsistência ou moradia da entidade familiar, estão protegidos pela impenhorabilidade prevista no art. 1o da Lei no 8.009/1990.” O recorrente aponta violação aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 373, inciso II, do CPC, aduzindo que a decisão resistida teria declarado a impenhorabilidade do imóvel sem que tenha sido juntada aos autos, pelo devedor, prova de que o imóvel seja o único do ente familiar ou ainda que este seja utilizado exclusivamente para fins de moradia. Salienta que a simples juntada de contrato de aluguel não é suficiente para comprovar o argumento de que o valor recebido pela locação do bem é revertido para custear a moradia de sua família em outro imóvel. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta aos artigos 1o e 5o, ambos da Lei 8.009/1990, e 373, inciso II, do CPC. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo o acervo fático-probatório dos autos, concluiu que “A documentação apresentada nos autos comprova que o imóvel é o único de titularidade do executado e que a renda obtida com a locação é destinada ao pagamento de outro imóvel para a moradia familiar”. (ID 67477561). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é medida que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017